Tribunal: TJDFT
Processo: 0741223-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INÉPCIA DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Inexistindo impugnação específica, que contenha razões de fato ou de direito com o objetivo de infirmar os fundamentos da decisão atacada, carece o recurso de pressupostos processuais formais, sendo, portanto, inepto.
2. Recurso não conhecido.